Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 128.360.601-15 (AGRAVANTE), ITAMAR NOGUEIRA - CPF: 193.454.296-20 (AGRAVADO), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1018655-28.2022.8.11.0041, movida por ITAMAR NOGUEIRA, deferiu a liminar de reintegração de posse vindicada na exordial.

Nas razões do recurso, o recorrente contesta a tese apresentada pelo agravado sob o argumento de que existe uma oposição em relação à demanda desde o ano de 1994. Afirma que a invasão, na realidade, ocorreu por parte do agravado.

Ressalta que que a pessoa que vendeu os documentos para o agravado, o Senhor NEWTON RABELLO DE CASTRO, também tentou no ano de 1993 uma reintegração de posse, mas não obteve êxito.

Informa que existe em trâmite processos questionando quem é o verdadeiro dono da área objeto da ação de origem, desde o ano de 1993, que, inicialmente, tramitou na 9a vara cível da capital, mas por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foram levados para vara especializada do direito Agrário, mais precisamente a 2a vara especializada, sob o número 001744-37.1994.8.11.0041.

Destaca que nesta demanda citada anteriormente houve a realização de perícia e na ocasião do trabalho de campo diversos moradores locais informaram ao
expert
ter conhecimento de que o local pertencia originalmente ao agravante.

Pontua que, na hipótese, não restaram demonstrados os requisitos inseridos no art. 561 do CPC.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, pede a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. n.o 140534160).

Contraminuta juntada, no Id. n.o 14365682, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. n.o 144453654).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles:
“I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática.

A prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória.

Outrossim, considerando a cognição sumária embasada unicamente nos argumentos lançados na exordial,
a ausência de audiência de justificação e a existência de pelo menos dois processos envolvendo a área objeto da reintegração
(0020297–49.2005.8.11.0041 e 001744-37.1994.811.0041), penso ser temerário o deferimento liminar da reintegração de posse vindicada pelo autor/recorrido.

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE – LOTES URBANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Portanto, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação dos requisitos do artigo 561 do CPC, inclusive porque ainda não realizada audiência de justificação prévia, ao menos neste momento, impõe-se a reforma do
decisum
para afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado, sem a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023